Tribunal: TJMT
Processo: 1004190-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004190-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELCIMAR MARTINS VIEIRA - CPF: 627.514.091-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LEANDRO MARTINS MOTA - CPF: 015.287.041-50 (AGRAVANTE), ELCIMAR MARTINS VIEIRA - CPF: 627.514.091-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –
HOME CARE
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE – REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão do parte agravante para obter a antecipação dos efeitos da tutela não merece guarida nesta fase de consignação sumária, uma vez que não restou demonstrada a imprescindibilidade do tratamento domiciliar de
Home Care.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO MARTINS MOTA
, neste ato representado por seu genitor
ELCIMAR MARTINS VIEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, M.M. Juiz Carlos Augusto Ferrari, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 511-42.2019.811.004 (cód. 296532), ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a antecipação de tutela em que se pretendia o fornecimento de serviço
home care.

Afirma que o paciente Leandro Martins Mota sofre com quadro epilético e respira por traqueostomia.

Aduz que a decisão agravada é contrária aos princípios constitucionais que regem o ordenamento jurídico vigente, quanto ao direito indisponível e fundamental à saúde.

Salienta que é descabido o entendimento de que o serviço de
home care
não é indicado, unicamente, por não ser o paciente de manejo das vias aéreas, consoante disposto no parecer do NAT.

Expõe que se encontram presentes os requisitos para a medida antecipada, ao fato de que a lesão grave ou de difícil reparação é iminente, uma vez que necessita, com urgência, do serviço de
home care,
24 horas, conforme solicitado pelo médico que faz o acompanhamento do seu tratamento, para que possa sobreviver com um mínimo de dignidade e qualidade de vida.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado que o Estado de Mato Grosso forneça o tratamento domiciliar
home care
ao paciente Leandro Martins Mota.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi indeferida – id. 7214925 -.

Contrarrazões em id. 7448283.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da douta Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer, na qual restou indeferido o pedido de antecipação de tutela para determinar a prestação do tratamento domiciliar de
home care
ao paciente Leandro Martins Mota.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Consta dos autos que o paciente é portador de epilepsia, apresentando estado de mal epilético, respirando por traqueostomia, sem necessidade de oxigenoterapia.

Conforme relatório médico, o quadro clínico do paciente é o seguinte:

“(...) Paciente de 32 anos, Leandro Martins Mota é portador de epilepsia e com frequência, apresenta estado de mal epilético, respirando por traqueostomia, sem necessidade de oxigenoterapia, totalmente dependente de seus familiares para atividades da vida diária, portanto necessita de cuidados de Home Care 24h, com equipe multidisciplinar, composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, fisioterapeuta (...)”. (id. 7177341)

Com efeito, apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Na espécie, em sede de cognição sumária, resta evidente a situação delicada da saúde do paciente. Entretanto, não há demonstração da imprescindibilidade do tratamento
Home Care
neste momento.

Isso porque o parecer técnico do NAT – Núcleo de Apoio Técnico –, em id. 7178833 é no sentido de que a internação domiciliar é de caráter eletivo e pode ser instituída desde que haja condições mínimas, isto é,
“somente devendo ocorrer quando o paciente estiver em condição clínica estabilizada, com estrutura física e equipe profissional de Home Care bem estabelecida”
, bem como que
“ por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home Care parece não estar indicada”.

Nesse sentido, é o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — HOME CARE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — EQUIPE MULTIDISCIPLINAR — SUFICIÊNCIA. Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova cabal da imprescindibilidade desse serviço. Evidenciado que o atendimento multidisciplinar é suficiente, impõe-se o deferimento em parte do pedido. Sentença retificada em parte. (ReeNec 141405/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — HOME CARE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — EQUIPE MULTIDISCIPLINAR — SUFICIÊNCIA. Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova cabal da imprescindibilidade desse serviço. Evidenciado que o atendimento multidisciplinar é suficiente, impõe-se o deferimento, em parte, da tutela provisória de urgência. Recurso provido em parte. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 13/08/2018) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10093441520178110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/08/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/08/2018)

Logo, não há dúvidas da necessidade prosseguimento do tratamento médico ao paciente, devendo o ente público assegurar a proteção da saúde e o dever de assistência médica, em observância às garantias constitucionais.

Por outro lado, para que o Estado seja obrigado a arcar com os custos elevados do tratamento de
Home Care,
deve existir a devida demonstração da imprescindibilidade dos serviços.

Nesse ponto, ausentes provas robustas da urgência e imprescindibilidade da medida, não se revela prudente, em sede preliminar, impor ao agravado a referida obrigação, devendo ser mantida a decisão agravada até a devida instrução probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020